Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710582-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HELIO FRANCISCO DA SILVA, JCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, para reformar a decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor dos agravados HELIO FRANCISCO DA SILVA e JCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA, que indeferiu o pedido de intimação da parte agravada para que indique bens à penhora, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC. O agravante aduz, em suas razões recursais, que não logrou êxito em localizar bens em nome do devedor passível de penhora, de modo que, como última alternativa, requereu ao Juízo que o executado fosse intimado para que indicasse bens passíveis de penhora, com fulcro no art. 774 do Código de Processo Civil. Defende que o escopo da demanda é a satisfação do crédito e se realiza no interesse do credor, de modo que pode este se utilizar de todos os meios processuais para garantia do adimplemento. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito requer seja a parte agravada intimada para que indique bens à penhora. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na espécie, não se verificam os requisitos mencionados. A agravante pretende a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC. Na origem, verifica-se que a execução foi ajuizada em fevereiro/2023, e que foram empreendidas diversas diligências (BACENJUD, RENAJUD, SNIPER) na tentativa de alcançar bens penhoráveis, sem êxito. A segunda agravada, ora executada, é representada pela Curadoria Especial, nos termos do art. 72, II do CPC. De fato, quando esgotados os meios para localizar bens a serem penhoráveis, é possível a intimação do devedor para indicá-los, conforme preceituam os artigos 772, III, e 774, V, ambos do CPC. Entretanto, como bem pontuou o magistrado responsável pela execução, a intimação requerida para indicar bens ou direitos penhoráveis é inútil, pois a parte agravada não dispõe de patrimônio e não há indícios de ocultação de bens. Nesse contexto, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no parágrafo único do art. 774, do CPC, em nada contribuiria para a satisfação do crédito, mas apenas aumentaria o débito perseguido. Além do que, é ônus da parte interessada diligenciar na busca de bens penhoráveis. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator